Tribunal: TJES
Processo: 5015586-57.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015586-57.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADIVAR PINTO ALEIXO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015586-57.2023.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: ADIVAR PINTO ALEIXO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. EFEITOS IMEDIATOS DA TRADIÇÃO
. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MITIGAÇÃO DO DEVER CONTIDO NO ART. 134 DO CTB. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE APÓS A COMUNICAÇÃO DA VENDA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Sustenta o autor, em apertada síntese, que foi instaurado em seu desfavor um processo administrativo para a cassação do seu direito de dirigir em razão da reincidência de infrações consistentes em permitir posse/condução do veículo a pessoa sem CNH/PPD/ACC. Afirma, no entanto, que as infrações 00431014 e BO00054456, foram cometidas por terceiros, na condução de veículos que já não lhe pertenciam na época em que foram autuadas, respectivamente, pelo DER/MG e pelo Detran/ES. Requer a concessão da tutela de urgência para a “revogação da medida de cassação da CNH do autor. Ao final, pugna pela “transferência da pontuação e das demais despesas provenientes do veículo, retroativos a data da tradição, aos seus respectivos compradores”.[...]
”
.

2
. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: “[...] julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica administrativa do autor sobre veículo motocicleta Honda/CB 300R (Nacional), ano 2010/2011, placa NCB2D89, Renavam 00281574286 após o dia 30/06/2023, e, via de consequência a declaração da inexigibilidade dos débitos referentes ao referido veículo, bem como as respectivas autuações por infração de trânsito, após a data indicada. No tocante ao veículo motocicleta Honda CG 150 TITAN KS, placa DPQ7191/ SP, Renavam 00888467680, cor prata, declaro a inexistência de relação jurídica administrativa do autor a partir da data da citação e, via de consequência a exigibilidade dos débitos referentes ao referido veículo, bem como as respectivas autuações por infração de trânsito, todos posteriores à referida data. [...]
".

3.
Inconformada, a parte ré (DETRAN/ES) interpôs recurso inominado, sustentando, em resumo, que a sentença seria
extra petita
e que a ordem de "desvinculação" da propriedade seria juridicamente impossível, por violar o art. 120 do CTB.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial de "desvinculação" do nome do antigo proprietário dos registros dos veículos, que comprovou a alienação em juízo, configura julgamento
extra petita
e se tal comando, por sua forma, viola o ordenamento de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Da preliminar de julgamento
extra petita
. O pedido formulado pela parte autora, interpretado de forma lógico-sistemática, tem o objetivo claro e inequívoco de fazer cessar a sua responsabilidade jurídica sobre os veículos que não mais lhe pertencem de fato. A transferência era o meio postulado para tal fim. O Juízo de origem, ao declarar a inexistência de relação jurídica administrativa, concedeu exatamente a tutela final pretendida pela parte autora, qual seja, a sua desoneração. Não houve, portanto, decisão
extra petita
, pois o provimento jurisdicional atingiu a finalidade essencial da pretensão, que é a cessação da responsabilidade jurídica sobre o bem.

6
.
Do mérito. No caso dos autos, constata-se a ausência de comunicação da venda dos veículos ao órgão de trânsito, confirmando a desídia do vendedor e compradores em relação às suas obrigações secundárias no negócio em si, mormente as previstas nos arts. 123, §1º e 134, ambos do CTB. Sendo assim, acerto do ato sentencial ao reconhecer a responsabilidade solidária do autor pelas multas e demais encargos após a “alienação” do veículo automotor, na medida em que a transferência em destaque deixou de ser comunicada, nos prazos de lei, ao órgão de trânsito.

7
. Quanto ao argumento da parte ré de que a decisão viola o art. 120 do CTB, a insurgência parte de uma interpretação excessivamente literal e formalista do comando judicial. A sentença, ao reconhecer o direito do autor, transfere ao DETRAN/ES o ônus de regularizar a situação dos veículos no que se refere a sua real propriedade, vez que há nos autos os elementos necessários para tanto, notadamente a prova da alienação e a identificação do adquirente. Assim, cabe à ré instaurar os procedimentos administrativos cabíveis para intimar os novos proprietários a procederem à regularização, ou, se for o caso, lançar restrição administrativa sobre os veículos até que sua situação cadastral seja sanada.

8.
Do mesmo modo, vê-se o acerto do ato sentencial ao declarar a inexistência relação jurídica administrativa do autor sobre os veículos objetos dos autos
após o dia 30/06/2023 (motocicleta Honda/CB 300R (Nacional), ano 2010/2011, placa NCB2D89, Renavam 00281574286) e
a partir da data da citação (
motocicleta Honda CG 150 TITAN KS, placa DPQ7191/ SP, Renavam 00888467680)
, vez que, com a comunicação e citação, a parte ré estava ciente da alienação do veículo, devendo ser excluídas as penalidades posteriores à comunicação da venda das motocicletas, caso existam.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Sem custas por força de lei
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)